Tribunal: STF
Processo: Rcl 69649
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário para esta CORTE. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: temos a utilização errônea de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para inadmissão de recurso extraordinário. […] Não funcionam as decisões do STJ como pressuposto de cabimento de análise constitucional pelo STF. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, com o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Assiste razão à parte reclamante. 



    Consta dos autos que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo foi proferida nos termos seguintes (Doc. 13): 



    [...] a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 



    Eis a ementa resultante do julgamento de mérito do aludido recurso paradigmático: 



    [...] 



    Com o julgamento foi firmada a seguinte tese: 



    “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 



    Dessa forma, considerando que o Acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento fixado no STJ, resta inviável a insurgência, conforme o art. 1.030, do CPC, ex vi: 



    [...]



    Assim, e forte em tudo o que foi exposto, NEGO SEGUIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com base no art. 1.030, do CPC. 



    Na sequência, o reclamante interpôs Agravo Interno, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, DO CPC. CONSONÂNCIA ENTRE A CORTE LOCAL E O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF NO RESP. Nº 1.675.874/MS - TEMA 983. AGRAVO IMPROVIDO. 



    Na específica situação retratada nestes autos, a autoridade reclamada equivocou-se ao invocar o art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, para negar seguimento ao apelo extremo, pois a fundamentação utilizada não se amparou em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral. 



    Importante registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 1.042 do CPC). 



    Desse modo, houve afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte.



    2. Agravo regimental provido.” (Rcl 17.205 AgR/SP, Relator Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/04/2016)



     Diante do exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno deste STF, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO e DETERMINO seja remetido a esta CORTE o Agravo em Recurso Extraordinário interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Processo 202300314612). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente